Tribunal: TJDFT
Processo: 0747270-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747270-36.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR LUCIANO DE ALBUQUERQUE MATTOS AGRAVADO: PEDRO PAULO CASTELO BRANCO COELHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Victor Luciano de Albuquerque Mattos contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobrança de honorários advocatícios n. 0718187-06.2024.8.07.0001, proposta por Pedro Paulo Castelo Branco Coelho – Sociedade Individual de Advocacia em desfavor do espólio representado pelo agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 196336771), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência para bloquear 20% dos valores relativos ao precatório n. 2024.3400.016.000477, expedido pela 16a Vara Federal da SJDF, como garantia do recebimento dos honorários advocatícios. Na oportunidade, o d. Juiz fundamentou sua decisão na existência de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o inventariante e o escritório agravado. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta que o contrato foi firmado sem a ratificação dos herdeiros, contrariando decisão anterior da 16a Vara Federal, e que foi expressamente revogado antes da propositura da ação. Alega, ainda, que o inventariante não possui poderes para vincular o espólio sem anuência dos demais herdeiros, e que a liminar concedida gera efeitos patrimoniais irreversíveis, violando o art. 300, §3o, do CPC. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na ausência de ratificação do contrato pelos herdeiros, na revogação prévia da procuração e na decisão judicial que condicionou a validade do contrato à anuência dos sucessores. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na efetivação do bloqueio de 20% do precatório, sem garantia de reversibilidade, o que compromete o patrimônio do espólio. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, com a exclusão da obrigação e a devolução dos valores bloqueados ao espólio. A parte agravante não procedeu ao recolhimento do preparo recursal, tampouco fora concedido o benefício da justiça gratuita pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não demonstrou a regularidade do recolhimento do preparo recursal. Registre-se que não houve pedido de gratuidade de justiça neste grau de jurisdição, bem como que, em consulta ao sistema PagCustas, não fora encontrada guia emitida para os presentes autos. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025 às 17:16:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora